Tribunal: STF
Processo: Rcl 23180
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA.



    1. As razões do agravo regimental devem enfrentar, fundamentadamente, os argumentos da decisão combatida, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. O conhecimento da reclamação por ofensa à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal é condicionado à estrita aderência entre o paradigma e o ato reclamado. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.